Tribunal: STF
Processo: HC 165250
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DUPLA CONDENAÇÃO – CRIME DE QUADRILHA – SOBREPOSIÇÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo nº 0005707-98.2006.4.03.6181, condenou o paciente a 12 anos de reclusão, no regime fechado, e 168 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso I (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma), com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e 288, parágrafo único (quadrilha ou bando armado), com redação anterior à Lei nº 12.850/2013, do Código Penal. 
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação. Sobreveio a preclusão maior do título condenatório.
    A Primeira Seção julgou improcedente o pedido formulado na revisão criminal nº 0036128-48.2010.4.03.0000.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 432.890/SP. Embargos de declaração não foram acolhidos. 
    O paciente-impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante condenação, por duas vezes, em razão do mesmo crime de quadrilha. Alude ao processo nº 0005338-07.2006.4.03.6181, da Terceira Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no qual condenado pelo crime do artigo 288, dizendo configurada a sobreposição. Aponta reconhecida, com relação ao corréu Gilson Santos da Fonseca, a ilegalidade, realçando afastada, na revisão criminal nº 0018209-12.2011.4.03.0000, a condenação deste, no processo nº 0005707-98.2006.4.03.6181. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório, formalizado no processo nº 0005707-98.2006.4.03.6181, quanto ao crime do artigo 288 do Código Penal. No mérito, busca o reconhecimento da dupla punição. 
    A Defensoria Pública da União, intimada a prestar assistência, uma vez ter sido o habeas corpus impetrado, de próprio punho, por pessoa não profissional da advocacia, juntou, mediante a petição/STF nº 83.814/2018, peças para exame da controvérsia. 
    No processo nº 0005338-07.2006.4.03.6181, da Terceira Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, no regime fechado, e 282 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso I (roubo com causa de aumento referente ao emprego de arma), com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e 288, parágrafo único (quadrilha ou bando armado), com redação anterior à Lei nº 12.850/2013, do Código Penal. O Regional Federal negou provimento a apelação. O título condenatório, em 29 de setembro de 2011, transitou em julgado. 
    2. Em processos que tramitaram em Juízos diversos, o paciente foi condenado pelo crime do artigo 288 do Código Penal. A análise dos documentos juntados, observadas as imputações relacionadas à quadrilha, demostra crime único. 
    No processo nº 0005707-98.2006.4.03.6181, o Tribunal Regional Federal, no acórdão relativo à apelação – documento nº 8, folha 1 a 7, assentou: 
    […] 
    Segundo a denúncia, recebida em 14.09.2006 (fls. 411/412), no dia 31.01.2006, por volta das 16 horas, cinco dos integrantes do bando entraram na agência Interlagos da Caixa, na Avenida Interlagos, 3.610, na capital paulista, fazendo-se passar por clientes. Após o encerramento do expediente ao público, anunciaram o roubo. Mantiveram as pessoas que estavam no local sob ameaça, subtraíram do cofre R$ 134.219,16 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos), além de 05 (cinco) revólveres dos seguranças bancários, e fugiram. Ainda conforme a denúncia, com exceção de Gilson Santos da Fonseca, as testemunhas identificaram os cinco denunciados. Vigilante da instituição bancária à época do crime, Gilson teria repassado informações sobre o funcionamento da agência para os demais integrantes do bando. No dia do roubo, porém, ele faltou ao trabalho. 
    […] 
    Já no processo nº 0005338-07.2006.4.03.6181, assim revelou-se a imputação – documento nº 16, folha 76 a 84: 
    […] 
    Segundo a denúncia, recebida em 12.06.2006 (fls. 370/371), no dia 20.03.2006, por volta das 8h25, os denunciados, armados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram R$ 60.540,00 (sessenta mil e quinhentos e quarenta reais) em dinheiro da Agência da Caixa na Avenida Morumbi, nº 6.918, em São Paulo, Capital, após subjugar as pessoas que estavam no local, mediante grave ameaça. Subtraíram ainda as armas dos vigilantes bancários, a fita de vídeo do circuito interno de TV e os celulares das vítimas, fugindo em seguida. Ainda conforme a denúncia, o vigilante bancário Gilson Santos da Fonseca forneceu informações sobre o funcionamento da agência e de seus funcionários e facilitou a entrada na agência de Cláudio B. Verdeiro, Flávio Santiago da Silva e Lucimario Leite da Silva. Kleber Eriberto Paula Monteiro e Roberto Barros da Silva ficaram do lado de fora do prédio, monitorando a ação. Na fuga, o bando deixou para trás uma bolsa de náilon contendo dois rolos de filmes fotográficos pertencentes a um de seus integrantes (Kleber). As fotos reveladas (fls. 58/100) e a interceptação telefônica dos celulares roubados de funcionários da Caixa, anteriormente, levaram a polícia aos autores do crime.
    […] 
    Conforme consta dos títulos condenatórios, há identidade de acusados, considerados os processos, ou seja, além do paciente, também integraram o grupo criminoso, responsável pelos dois roubos a agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Gilson Santos da Fonseca, Cláudio Verdeiro, Lucimario Leite da Silva, Kleber Eriberto Paula Monteiro e Roberto Barros da Silva. 
    O crime de quadrilha é permanente, valendo notar que há, nos processos, os mesmos integrantes, com finalidade voltada à prática de crimes de roubo contra agências bancárias, ocorridos em datas próximas – o primeiro em 31 de janeiro de 2006 e o segundo em 20 de março seguinte. O quadro revela, observado o crime do artigo 288, a existência de crime único. Crime de quadrilha, repita-se, é permanente enquanto durar a associação, não a tornando múltipla a variedade no tocante aos cometidos pelo grupo. O que importa levar em conta é a participação em si do paciente, e não a quantidade de crimes ou os limites subjetivos do bando. Surge relevante o articulado quanto à sobreposição das condenações alusivas à quadrilha.
    No acórdão formalizado na revisão criminal nº 0018209-12.2011.4.03.0000 – documento nº 15, folha 112 a 126 –, referente ao corréu Gilson, essa foi a conclusão do Regional Federal, no que assentou haver sido denunciado, nos dois processos, pelo mesmo crime de quadrilha, a incidir a dupla tomada. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, até o julgamento final deste habeas corpus, a eficácia do título condenatório no tocante ao crime de quadrilha, no processo nº 0005707-98.2006.4.03.6181, da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator